Tribunal: TJMT
Processo: 1015284-43.2026.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015284-43.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nota Fiscal ou Fatura, Compra e Venda, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOEL QUINTELLA - CPF: 514.025.641-04 (ADVOGADO), SALGADO NUTRICAO ANIMAL LTDA - CNPJ: 51.880.510/0001-31 (AGRAVANTE), SANDRA CORREA DE MELLO - CPF: 363.141.701-25 (ADVOGADO), FLAVIO NAGEL - CPF: 910.912.091-20 (AGRAVADO), FRANCISCO MILITAO MATHEUS BRITO - CPF: 577.649.139-87 (TERCEIRO INTERESSADO), JAIRO TREVISAN DAL BEM - CPF: 329.302.169-72 (TERCEIRO INTERESSADO), JESSICA DOBROVOSKI - CPF: 059.498.961-22 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR. ARRESTO DE PRODUTO AGRÍCOLA. SUBSTITUIÇÃO DA GARANTIA POR IMÓVEIS. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. Caso em exame

O recurso.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de cobrança cumulada com indenização por enriquecimento sem causa, deferiu parcialmente tutela de urgência para determinar o arresto cautelar de milho em grãos ou outros produtos agrícolas existentes no armazém da agravante, até o limite de R$ 76.166,64. A agravante requer a revogação da medida ou sua substituição por garantia imobiliária.

Fato relevante.
A agravante sustenta que apenas recebeu a mercadoria para industrialização, por
ordem de terceiros, sem participar da negociação de compra e venda, e afirma que o arresto recaiu sobre insumo essencial à sua atividade econômica. Ofereceu dois imóveis para garantir o juízo.

A decisão recorrida.
O juízo de origem reconheceu a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano, diante dos elementos que indicam o recebimento da mercadoria no armazém da agravante e o risco de dissipação dos produtos agrícolas, deferindo o arresto cautelar.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se a agravante é parte legítima para permanecer no polo passivo da ação nesta fase processual; e (
ii
) saber se estão presentes os requisitos para manutenção do arresto cautelar ou se a medida deve ser substituída por garantia imobiliária.

III. Razões de decidir

A alegação de ilegitimidade passiva confunde-se com o mérito da tutela de urgência. Os elementos constantes dos autos indicam vínculo entre a agravante, o recebimento da mercadoria e um dos destinatários constantes das notas fiscais, justificando sua permanência no polo passivo nesta fase de cognição sumária.

A probabilidade do direito está demonstrada pelas notas fiscais, pelas conversas mantidas entre os envolvidos, pelos áudios e pela própria admissão da agravante de que recebeu as cargas a pedido de terceiros.

O perigo de dano decorre da natureza fungível e perecível do produto agrícola, sujeito à comercialização, consumo ou deterioração, circunstância que pode comprometer a efetividade do processo.

A substituição do arresto por bens imóveis não se mostra adequada, pois o produto arrestado possui liquidez imediata e constitui garantia mais eficaz para resguardar o resultado útil do processo, sem prejuízo de reavaliação da medida após a instrução probatória.

IV. Dispositivo e tese

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento:

"1. Demonstrados a probabilidade do direito e o perigo de dano, é cabível a manutenção do arresto cautelar sobre produto agrícola recebido pela parte agravante. 2. A oferta de bens imóveis não impõe a substituição da medida constritiva quando comprometer a efetividade da tutela cautelar e a garantia do crédito."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 300 e 805.

Jurisprudência relevante citada:
Não há precedentes específicos citados na decisão.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n.1015284-43.2026.8.11.0000 de decisão da a 1ª Vara da comarca de Alta Floresta que, em ação de cobrança c/c indenização por enriquecimento sem causa, deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar
o arresto cautelar de produtos (milho em grãos ou outros produtos agrícolas) existentes no Armazém Salgado Nutrição Animal Ltda, situado à Rua Castanheira, nº 229, Alta Floresta/MT, CEP 78580-000, até o limite do valor de R$ 76.166,64 (setenta e seis mil, cento e sessenta e seis reais e sessenta e quatro centavos)
.

A agravante alega que o feito foi ajuizado em razão de suposta venda e entrega de 91.400kg de milho, pelo valor total de R$76.166,64, ocorrida em agosto de 2025, com entrega em seu estabelecido, sem que o pagamento tivesse sido efetivado.

Aduz que tanto o agravado como os corréus Francisco Militão Matheus Brito e Jairo Trevisan Dal Bem foram vítimas de golpe praticado por estelionatários identificados pelas alcunhas de "Edemar" e "Rafael", conforme demonstrado no Boletim de Ocorrência lavrado pela esposa do agravado em 22-08-2025.

Afirma que não teve qualquer envolvimento no caso, visto que não participou da negociação, ou seja, não adquiriu, não comprou, não negociou, apenas o recebeu em depósito por ordem dos compradores (Francisco e Jairo), para fins de industrialização, tanto é que as notas fiscais foram emitidas diretamente pelo agravado para o Francisco Militão e o Jairo.

Pontua que o arresto recaiu sobre insumo essencial ao seu funcionamento (milho), que constitui matéria-prima indispensável para o processo industrial de nutrição animal.

Salienta que, mesmo sem ter concorrido para a relação negocial discutida nos autos, e visando à proteção de sua atividade econômica, ofereceu dois imóveis urbanos suficientes para garantir o crédito e eventual atualização monetária.

Pede
a revogação da medida constritiva ou a substituição por garantia imobiliária.

Sem contraminuta (Id n. 367519870).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O agravado ajuizou o feito contra a ora agravante, FRANCISCO MILITÃO MATHEUS BRITO e JAIRO TREVISÃO DAL BEM, alegando que efetuou a venda e entrega de milho aos requeridos, por R$50,00 a saca.

Diz que indivíduos identificados por Edemar e Rafael se apresentaram com representantes/prepostos de Francisco e Jairo, que encaminharam a ele os dados para emissão das notas fiscais e, posteriormente, supostos comprovantes de pagamento.

Afirma que, após efetivada a quitação, o produto foi entregue no depósito indicado.

Pontua que no dia do transporte da mercadoria, Edemar
participou diretamente da operação, sendo este indicado pela funcionária da empresa Salgado, Sra. Célia, como responsável por acompanhar o carregamento dos produtos
.

Assegura que após, verificou que o pagamento não havia sido creditado em sua conta.

Pleiteou pelo arresto dos grãos, o que foi concedido nos seguintes termos:

“
(...)

No caso em tela, a parte autora postula a concessão de tutela de urgência de natureza cautelar, consistente no arresto de produtos existentes no armazém dos requeridos até o valor do débito atualizado, acrescido de 30%, com posterior venda e conversão dos valores em depósito judicial.

Analisando detidamente os documentos que instruem a petição inicial, verifico a presença de elementos que, em cognição sumária, evidenciam a probabilidade do direito alegado pelo autor.

Com efeito, as três notas fiscais (nº 000.002.083, 000.002.102 e 000.002.108) demonstram que o autor, produtor rural regularmente inscrito, emitiu documentos fiscais em nome dos requeridos Francisco Militão Matheus Brito e Jairo Trevisan Dal Bem, indicando a venda de milho em grãos nos dias 18/08/2025,
20/08/2025 e 21/08/2025, totalizando 91.400 kg pelo valor de R$ 76.166,64.

O histórico de conversas pelo WhatsApp com o intermediador identificado como "Rafael Salgado" demonstra que houve negociação efetiva, com fornecimento dos dados dos destinatários (Francisco Militão e Jairo Trevisan), combinação de horários de carregamento, envio de dados do motorista e do caminhão, e posterior envio de supostos comprovantes de pagamento.

O áudio da funcionária Célia confirma que a mercadoria foi recebida no armazém e que ela é responsável por receber as notas fiscais, embora tenha afirmado que a emissão do ticket compete a Jairo e Francisco.

O extrato do CNPJ do Armazém Salgado demonstra que Francisco Militão Matheus Brito é sócio da empresa, o que reforça a tese de que havia vínculo entre os negociadores e o local de destino da mercadoria.

A contranotificação nº 001/2026 expedida pela própria empresa Salgado Nutrição Animal, datada de 03/01/2026, é documento de extrema relevância, pois atesta expressamente o recebimento das cargas de milho, embora a empresa se negue a fornecer a identificação dos destinatários finais sob alegação de proteção pela LGPD. Neste documento, a empresa confirma: "é possível disponibilizar abaixo as imagens dos tickets de recebimento emitidos por esta empresa no momento da chegada das cargas, cumprindo integralmente o item 1 de sua notificação. Estes documentos comprovam o ingresso das mercadorias em nossas dependências, a pedido de Terceiros".

Todos esses elementos, analisados em conjunto, evidenciam, em cognição sumária, a probabilidade do direito do autor.

O segundo requisito para a concessão da tutela de urgência é o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso em tela, o autor alega que sofreu prejuízo financeiro de R$ 76.166,64, correspondente ao valor de 91.400 kg
de milho entregues e não pagos, e que não há perspectiva de solução amigável, havendo risco de esvaziamento do objeto da ação ou prática de novas fraudes pelos réus.

Com efeito, o lapso temporal entre a entrega das mercadorias (agosto de 2025) e a propositura da ação (janeiro de 2026) demonstra que o autor tentou resolver a situação de forma extrajudicial, inclusive mediante notificação, mas não obteve êxito.

A própria contranotificação expedida pela empresa Salgado Nutrição Animal, embora reconheça o recebimento das cargas, nega-se a fornecer informações sobre o destino dado aos produtos, o que evidencia a dificuldade de recuperação da mercadoria ou do valor correspondente.

Ademais, tratando-se de produtos agrícolas (milho em grãos), há risco concreto de que a mercadoria seja comercializada, consumida ou deteriorada, o que inviabilizaria a satisfação do crédito do autor ao final do processo.

Nesse contexto, o periculum in mora está caracterizado, pois há risco concreto de que, sem a concessão da medida cautelar, o resultado útil do processo seja comprometido, tornando ineficaz eventual decisão favorável ao autor.
(Id n. 224575662 – autos em primeiro grau)

PRELIMINAR

ILEGITIMIDADE PASSIVA

A agravante sustenta ser parte ilegítima, alegando que apenas prestou serviços de industrialização do milho para os demais réus. Todavia, a análise desta condição da ação, em sede de tutela de urgência, confunde-se com o próprio mérito da medida cautelar.

Observa-se que a empresa figura na cadeia de recebimento do produto e um de seus sócios, Francisco Militão Matheus Brito, é apontado como destinatário nas notas fiscais (Id n. 359296386).

Assim, havendo indícios de confusão patrimonial ou vínculo direto entre os negociadores e o local de destino da mercadoria, rejeito a preliminar para manter a empresa no polo passivo nesta fase processual.

MÉRITO

O art. 300 do CPC estabelece que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Neste caso,
os documentos
juntados com a petição inicial
evidenciam que o agravado entregou 91.400 kg de milho no armazém da agravante. As notas fiscais nº 2.083, 2.102 e 2.108, aliadas ao histórico de conversas e áudios, demonstram que a mercadoria ingressou nas dependências da Salgado Nutrição Animal Ltda.

A própria agravante, em contranotificação, admitiu o recebimento das cargas "a pedido de terceiros". O fato de um dos sócios da empresa ser o destinatário formal das notas fiscais reforça o vínculo obrigacional aparente, justificando a medida cautelar para assegurar o ressarcimento do produtor que não recebeu o pagamento devido.

O
periculum in mora
também
está evidente, uma vez que em se tratando
de commodities agrícolas (milho), há risco iminente de comercialização, consumo ou deterioração, o que frustraria a satisfação do crédito de R$ 76.166,64. A resistência da agravante em fornecer informações sobre o paradeiro exato do produto após o recebimento corrobora a necessidade de manutenção da constrição.

E, a
oferta de bens imóveis em substituição ao milho não se mostra adequada neste momento. O milho arrestado é o próprio objeto (em valor correspondente) da transação inadimplida, possuindo
liquidez imediata, diversamente de imóveis que demandariam alienação judicial complexa em caso de futura execução. A aplicação do princípio da menor onerosidade (art. 805 do CPC
)
não pode sobrepor-se à eficácia da tutela jurisdicional e à garantia do credor.

Ademais,é imprescindível a dilação probatória para amplo esclarecimento do caso e resolução da lide, sem prejuízo de ser novamente
realizado o pedido formulado neste Agravo
em ocasião posterior.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026